Tribunal: TJES
Processo: 5015482-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015482-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRESSA DIAS EVANGELISTA GALVAO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FÁRMACO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 106, DO STJ. TEMA 1161, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1234), vedou a determinação de inclusão da União no polo passivo em ações que envolvem medicamentos não padronizados no SUS, como o canabidiol, preservando o direito do autor de eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar. Competência da Justiça Estadual.

II – Segundo o laudo médico, (i) padece de Transtorno de Espectro Autista - TEA, do que decorre o atraso de linguagem, prejuízo na comunicação verbal e não verbal, comprometendo sua interação social, manifestando comportamento e atividades restritas e repetitivas; (ii) o tratamento mostrou-se refratário aos medicamentos convencionais disponíveis no SUS, como a Risperidona, Imipramina e Aripiprazol, relatando a ocorrência de efeito rebote; (iii) diante da refratariedade do quadro clínico do Agravado, foi prescrito o uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi (200 mg/ml), com dosagem de 1,0 ml 12/12 horas, com início ainda em dezembro de 2022, ficando clara a “
melhoria acentuada no seu quadro clínico, apresentando evolução no comportamento, com redução drástica nos episódios de crise
.”.

III - Firmado esse quadro, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte no Tema 1161, bem como, com o do STJ no Tema 106.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015482-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: BERNARDO EVANGELISTA GALVÃO DE SOUZA (MENOR)

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
maneja agravo interno face a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu ao menor
BERNARDO EVANGELISTA GALVÃO DE SOUZA,
antecipação dos efeitos da tutela para lhe determinar o fornecimento do fármaco Canabidiol Pratti-Donaduzzi, 200 mg/ml, na proporção de dois frascos por mês, no prazo de 45 dias sob pena de fixação de multa.

Em suas razões recursais sustenta o Estado, em suma, (i) a inexistência de compatibilidade do caso com o Tema 500 e 793 do STF; (ii) tratar-se de produto a base de cannabis e que não encontra registro na ANVISA, possuindo substitutos terapêuticos na lista oficial do SUS; (iii) adiciona que há parecer desfavorável do NAT, afirmando, assim, não ter cumprido o Autor-Agravado as exigências legais para o fornecimento do produto; (iv) necessidade de racionalização e otimização do uso de recursos orçamentários limitados diante da monstruosa conta pública para o atendimento integral e irrestrito de toda e qualquer necessidade do cidadão, conforme sua escolha pessoal ou do médico assistente.

Em contrarrazões, o Agravado afirma (i) a ausência de deficiência de fundamentação na decisão agravada; (ii) a eficácia comprovada dos medicamentos à base de Canabidiol (CBD); (iii) a comprovada imprescindibilidade do tratamento em favor do Agravado, havendo laudo médico circunstanciado; (iv) aplicação do Tema 1161 do STF; (v) responsabilidade solidária Tema 793.

Em parecer, pugna o MPES pelo não provimento do recurso.

Adiro, assim, ao relatório lançado nos autos pela ilustre Desª Substituta Sayonara Couto Bitencourt.

Pois bem.

De início, quanto a alegada competência da União alegada pelo Estado, é preciso considerar que estamos a tratar de fármaco (Pratti-Donaduzzi 200 mg/ml),
com
registro na
ANVISA
desde 2022, o que se extrai, também, do parecer do NAT, se tratando, contudo de
fármaco não padronizado
, ou seja, não incorporado às políticas do SUS.

Nesse contexto, importa lembrar que o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1234), vedou a determinação de inclusão da União no polo passivo em ações que envolvem medicamentos não padronizados no SUS, como o canabidiol, preservando o direito do autor de eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar.

Portanto, à luz da Suprema Corte, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Ademais, considerando haver registro na ANVISA, descabidas as razões do Estado a respeito do Tema 500, do STF, que volta-se a medicamento sem registro na ANVISA.

Sobre o Tema 500, há de se consignar, ainda, como bem destacou o
Parquet
, que a leitura do julgamento do RE 657718, no qual foi fixada a repercussão geral, indica que a competência ali vertida apenas caberia nos casos em que foi solicitado o registro do medicamento e a ANVISA permaneceu inerte, ou seja, questiona-se a mora da Agência Federal.

Tal perspetiva decorre da leitura do julgado que deu origem ao Tema 500, RE 657718, de onde se extrai que “Tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência federal, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”

Portanto imperioso o devido
distinguishing
no caso presente.

Fixada competência desta Justiça Estadual, destaco que, não obstante as razões do Estado em Agravo interno, tenho por certo que a decisão do Juízo
a
quo
, assim como, a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, encontram-se em consonância com o que definiu a Suprema Corte no
Tema 1161
o STJ no Tema 106
.

No caso em apreço, o Autor, segundo o laudo médico acostado, padece de
Transtorno de Espectro Autista -
TEA
, do que decorre o atraso de linguagem, prejuízo na comunicação verbal e não verbal, comprometendo sua interação social, manifestando comportamento e atividades restritas e repetitivas.

Ademais, fora expresso o médico que acompanha o Menor ao relatar que seu tratamento mostrou-se refratário aos medicamentos convencionais disponíveis no SUS, como a Risperidona, Imipramina e Aripiprazol, relatando a ocorrência de efeito rebote.

Afirma, ainda, o facultativo da medicina, que diante da refratariedade do quadro clínico do Agravado, foi prescrito o uso do Canabidiol Prati-Donaduzzi (200 mg/ml), com dosagem de 1,0 ml 12/12 horas, com início ainda em dezembro de 2022, ficando clara a “
melhoria acentuada
no seu quadro clínico, apresentando
evolução no comportamento
, com
redução drástica
nos episódios de crise
.” (ID 34551049 autos de origem - grifei).

Firmado esse quadro, que se revela mesmo incontroverso nos autos, verifico, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte no Tema 1161, bem como, com o do STJ no Tema 106.

TEMA 116 STF

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

TEMA 106 STJ

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Há nos autos laudos médicos elucidativos quanto ao resultado insatisfatório dos medicamentos hoje disponibilizados pelo SUS, ante a especial condição do Autor, deixando expressa a necessidade do Canabidiol frente o quadro apresentado, havendo indicação de grave comprometimento de seu bem-estar, revelando-se incontroversa a incapacidade financeira do Autor e seu núcleo familiar de arcar com os custos do medicamento.

Insiste o Estado no argumento de que não estariam presentes os requisitos ao fornecimento pretendido, especialmente quanto a existência de substitutivos na Lista do SUS, mas os documentos acostados aos autos, em especial o laudo médico supramencionado, revelam de forma expressa a
refratariedade dos
medicamento
s

suscitados.

Tal realidade presta-se, ainda, a impor contrariedade às conclusões do NAT neste caso, que afirma a existência de substitutos no SUS sem considerar a realidade vertida pelo médico do Autor, valendo destacar ter deixado claro o NAT, a existência de evidências científicas a uso do fármaco prescrito ao caso do Agravado.

Ademais, impera ter assente que o produto solicitado na ação originária foi prescrito por profissional médico habilitado, que prestou uma série de informações necessárias à compreensão da realidade do Autor, com respostas efetivas aos requisitos legais e jurisprudenciais impostos, deixando, portanto, devidamente consignado que o agravado não apresentou evolução no seu quadro clínico com o uso de outros tantos medicamentos convencionais disponíveis no serviço público, devendo, portanto, ser prestigiada a conclusão exposta pelo especialista da área que acompanha o Recorrido regularmente.

Vale destacar, neste caso, a recente luta de inúmeras famílias que demandavam juntos ao órgãos públicos tal espécie de fármaco, com relatos de melhoras significativas em seus parentes enfermos quando conseguiam importar a medicação, realidade por muito noticiada na imprensa nacional, até que em abril de 2020 a ANVISA efetuou o registro de determinados fármacos à base de Canabidiol ante a pressão social frente os constantes relatos de seu resultado positivo, elevando, assim, exponencialmente, as possibilidades de acesso ao medicamento desta natureza, especialmente daqueles mais necessitados tanto física quanto economicamente, como é o caso do Autor.

Nesse contexto, a Suprema Corte no Tema 1161, não deixa dúvidas quanto ao dever do
Estado
de
fornecer medicamento
como aquele demandado pelo Autor e nas condições por ele apresentadas.

No caso, portanto, restam preenchidos os requisitos vertidos pelo Tema 106, do STJ, além de se fazer incidente o dever Estatal consagrado no Tema 1161, do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, vale registrar que os medicamentos indicados como substitutivos no relatório da Secretaria Estadual de Saúde, não possuem o mesmo princípio ativo (canabidiol), além de, frise-se, já terem resposta negativa, segundo o relato médico.

No mais, é importante consignar que não se ignora todas as dificuldades impostas ao Estado, especialmente no âmbito da Saúde, no que toca a aquisição de medicamentos alheios à RENAME.

Porém, o deferimento de medidas que tais guardam relação direita com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna.

Diante de todo esse contexto impera considerar que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de fármaco que, definitivamente, não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o Autor.

Há muito este Sodalício, assim como o STJ e o STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o fornecimento dos produtos à base de canabidiol, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Ademais, impera observar que este é o entendimento já consagrado nesta Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DEFERIDA – TEMA 1161, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.. 1. Em regra, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1161, firmou a tese de que o Poder Público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5007506-40.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 24/Oct/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. CANABIDIOL. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Isodiolex CBD (Isodiol); Canabidiol zero THC), fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5011378-97.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 29/May/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÕES AUTORIZADAS - TEMA 1.161 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS E NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicável à hipótese a tese do Tema 500 firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 657.718/MG, de repercussão geral acerca da obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União Federal quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, uma vez que trata-se de fármaco derivado do Canabidiol, cujas importações foram autorizadas na forma da Resolução RDC nº 660, de 30 de março de 2022, havendo distinguishing. 2. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161 da Repercussão Geral): “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”, restando preenchidos tais requisitos, in casu. 3. Foram referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4. Preenchidos os requisitos firmados no Tema de força obrigatória nº 106/STJ, e por conseguinte, a probabilidade do direito da parte agravada, prevista no art. 300, CPC, além do perigo da demora, resta autorizada a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000126-63.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relª. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 21/May/2023)

Assim, estando a decisão recorrida em consonância com os Temas 106, do STJ e 1161, do STF,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.